Tribunal: TJES
Processo: 0031270-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031270-10.2019.80.8.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

3
. O exame do acórdão embargado permite concluir que
não é aplicável ao caso dos autos o
prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32
, tendo em vista que
trata-se de pretensão da Fazenda Pública contra particular.
.

4
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

5
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
20 de março de 2023
.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031270-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

3
. O exame do acórdão embargado permite concluir que
não é aplicável ao caso dos autos o
prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32
, tendo em vista que
trata-se de pretensão da Fazenda Pública contra particular.
.

4
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

5
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
11 de abril de 2023
.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031270-10.2019.80.8.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS

RELATÓRIO

Cuida-se
de
recurso de Embargos de Declaração opostos por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra
o acórdão
proferid
o
no I
d.
n.
4122056
que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante,

negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4318867), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece dos vícios de contradição e omissão, pois trata-se de dívida passiva em favor da autarquia, de modo que não aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, mas sim aquele do art. 1° do Decreto 20.910/32.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se
de
recurso de Embargos de Declaração opostos por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra
o acórdão
proferid
o
no I
d.
n.
4122056
que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante,

negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n.
4318867
), aduz a
parte e
mbargante, em síntese, que a decisão padece do
s
vício
s
de
contradição e omissão
, pois
trata-se de dívida passiva em favor da autarquia, de modo que não aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, mas sim o do art. 1° do Decreto 20.910/32.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Registre-se que a contradição que enseja a oposição dos embargos "[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão ou contradição por ter-se entendido como aplicável o prazo prescricional do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que,
no caso dos autos,
a Fazenda Pública pretende ressarcimento em face de particulares
, de modo que não
é possível a aplicação do prazo de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/32.

N
o mesmo sentido, foi colacionada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Cf. AREsp n. 1.415.474/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito
do Acórdão
pela presente via recursal,
CONHEÇO

dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023 - Acompanho a relatoria.